Tribunal: TJDFT
Processo: 0710857-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710857-76.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KATYA MARIA LEITE MAGALHAES RECORRIDO: CARLOS ALBERTO LINDOLFO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada/recorrente contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que rejeitou os embargos à execução ora opostos. Conforme prevê a Súmula n.o 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. O recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto o agravo de instrumento deve ser interposto em autos apartados, diretamente na instância recursal. A interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita (princípio da singularidade recursal), não podendo ser convalidado, por se tratar de erro grosseiro. Portanto, o recurso inominado é manifestamente inadmissível, o que implica o seu não conhecimento. Custas processuais pela recorrente, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9099, de 26.09.1995. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, indefiro, pois a parte recorrente, na qualidade de servidora pública ocupante do cargo de auditora fiscal, percebe remuneração mensal incompatível com a alegada situação de hipossuficiência. Após a preclusão, remetam-se os autos ao juizado de origem. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito